Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725266-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES, URIAS LOPES CARDOSO NETO, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS D E S P A C H O Intime-se o agravante FML Construtora Eirelli para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 28 de junho de 2023 11:20:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator